Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-91.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018904-91.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. F. D. - CPF: 078.768.481-33 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), P. F. D. - CPF: 078.768.381-70 (EMBARGADO), JAIRO ILIDIO DENICOLO - CPF: 011.221.781-82 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 820.234.681-91 (ASSISTENTE), TATIANY SIQUEIRA DA SILVA CHOCAIR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO ILIDIO DENICOLO - CPF: 011.221.781-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REEMBOLSO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO À TABELA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EFEITOS INTEGRATIVOS.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a obrigação de custeio integral de tratamento multidisciplinar de menores com TEA e indenização por danos morais, bem como autorizando a coparticipação limitada a duas mensalidades. A embargante aponta omissões quanto ao cerceamento de defesa, julgamento extra petita, limitação de reembolso e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) verificar eventual julgamento extra petita na limitação da coparticipação; (
iii
) definir se houve omissão quanto à limitação do reembolso aos valores de tabela da operadora; (
iv
) aferir a existência de omissão quanto à caracterização dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, a qual é suprida para afastá-la, porquanto a prova pericial mostra-se desnecessária diante da suficiência dos relatórios médicos e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia.

4. Inexiste julgamento extra petita, pois a limitação da coparticipação decorre do próprio pedido de custeio integral e do controle de abusividade contratual, inserido nos limites da lide.

5. Há omissão quanto à tese de limitação do reembolso à tabela da operadora, a qual é suprida para consignar que tal limitação não se aplica quando não demonstrada, à época dos fatos, a existência de rede credenciada apta, impondo-se o custeio integral do tratamento fora da rede.

6. Não há omissão quanto aos danos morais, tendo o acórdão reconhecido expressamente o dano moral decorrente da indevida negativa de cobertura, sendo incabível rediscussão do mérito pela via integrativa.

7. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
com efeitos integrativos, somente
para suprir as
omissões
.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A limitação da coparticipação em contrato de plano de saúde não caracteriza julgamento extra petita quando decorre do controle de abusividade e do pedido de custeio integral.

3. A limitação do reembolso aos valores de tabela da operadora não se aplica quando ausente rede credenciada apta no momento da necessidade do tratamento.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para revisão da condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO
.
SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar dos menores embargados (diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA) e a condenação por danos morais, mas reformando a sentença para autorizar a cobrança de coparticipação, limitando-a, contudo, a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Em suas razões
, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões.

Alega que
o

julgado não enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial médica, a qual seria imprescindível para demonstrar a capacidade técnica de sua rede credenciada
.

Assevera que h
ouve julgamento
extra petita
, pois a parte autora não formulou pedido de suspensão/limitação da coparticipação citando suposta obrigação de intercâmbio com a "Unimed Nacional", fato alheio à lide
.

Aduz que o
acórdão foi omisso quanto à tese de que, sendo o tratamento realizado fora da rede credenciada, o custeio/reembolso deve ser obrigatoriamente limitado ao valor de tabela da operadora, invocando jurisprudência do STJ
.

Menciona que o acordão foi o
mi
sso
quanto à inexistência de dano moral indenizável (
in
re

ipsa
), afirmando que a recusa baseada em interpretação contratual não gera dever de indenizar sem a prova de agravamento do quadro clínico.

Pugna, ao fim, pelo prequestionamento de diversos dispositivos legais (
arts
. 141, 369, 370, 489 e 492 do CPC;
arts
. 186, 188, 421, 422 e 927 do CC; e art. 12 da Lei 9.656/98).

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (
id.
352327890), refutando as alegações da operadora. Afirmam que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, que a prova pericial era desnecessária face aos laudos médicos acostados, e que o pedido de custeio integral abrange logicamente o afastamento de óbices financeiros.

Requerem a rejeição dos embargos, a condenação da embargante à multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC) e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar dos menores embargados (diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA) e a condenação por danos morais, mas reformando a sentença para autorizar a cobrança de coparticipação, limitando-a, contudo, a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR DO VALOR EXCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a obrigação de cobertura integral do tratamento multidisciplinar de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixou indenização por danos morais e limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, com possibilidade de cobrança posterior do valor excedente, mediante condições específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura ilimitada de terapias multidisciplinares para tratamento de TEA por planos de saúde; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula contratual de coparticipação nas despesas médicas, em percentual de 30% por sessão; e (
iii
) determinar se é admissível a cobrança posterior do valor excedente à limitação mensal, respeitadas certas condições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANS n. 469/2021, ao alterar a Resolução n. 465/2021, assegura aos beneficiários com TEA o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, estando os planos de saúde obrigados à cobertura integral desses tratamentos.

O STJ, no julgamento do
EREsp
1.889.704/SP, considerou abusiva a negativa de cobertura de sessões terapêuticas indicadas para tratamento de TEA, mesmo após a fixação da taxatividade do rol da ANS como regra.

A cláusula de coparticipação prevista no contrato é válida, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.755.866/SP, Tema 1.032), desde que seja expressa, clara e previamente informada ao consumidor, respeitado o limite de equilíbrio financeiro do contrato.

Apesar da validade da cláusula, a cobrança de coparticipação em percentual fixo por sessão pode inviabilizar o tratamento contínuo e de alto custo, o que caracteriza prática abusiva e restrição indevida ao direito à saúde, nos termos do CDC.

A limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade contratada é
medida
de moderação proporcional, capaz de equilibrar o acesso do consumidor ao tratamento e a sustentabilidade econômica da operadora.

A jurisprudência do TJMT tem consolidado o entendimento de que, embora seja legítima a cobrança de coparticipação, deve-se fixar um teto para evitar que o custo inviabilize o tratamento continuado de pessoas com TEA.

Admite-se a cobrança do valor excedente à limitação mensal em meses subsequentes, desde que respeitados: (i) o teto mensal de duas mensalidades; (
ii
) a vedação à incidência de encargos enquanto adimplidas as parcelas; e (
iii
) o dever de informação clara, prévia e adequada ao consumidor, conforme o CDC.

A modulação da exigibilidade da coparticipação excedente, como admitida em julgados anteriores e no TAC nº 04/2024 firmado com o PROCON/MT, resguarda o equilíbrio contratual, evita enriquecimento sem causa e preserva o sistema mutualista dos planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Pois b
em.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões da embargante e o acórdão embargado, verifico que o recurso merece parcial acolhimento, apenas para fins de integração da fundamentação, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.

Da alegada omissão quanto ao
c
erceamento de
d
efesa
-
(
p
rova
p
ericial)

A embargante aduz que o acórdão silenciou sobre o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, que visava atestar a capacidade de sua rede credenciada.

De fato, o acórdão embargado não dedicou tópico específico para rechaçar a tese de cerceamento de defesa, focando no mérito da obrigatoriedade da cobertura. Passo a sanar a referida omissão integrando o julgado.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso de tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jurisprudência é pacífica no sentido de que o relatório médico circunstanciado elaborado pelo médico assistente do paciente
,
profissional que o acompanha e conhece suas peculiaridades
,
é documento idôneo e suficiente para atestar a necessidade das terapias multidisciplinares e dos métodos específicos.

Sendo assim, a prova pericial torna-se prescindível, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sobretudo quando a controvérsia repousa, primordialmente, em questões de direito
como no caso,
obrigatoriedade de cobertura e limites contratuais.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, integrando este fundamento ao acórdão.

Da alegada omissão quanto ao
j
ulgamento
e
xtra
p
etita

A embargante sustenta que não houve pedido na inicial para afastar a coparticipação e que o julgado inovou nos limites da lide. Alega ainda, de forma completamente desconexa, que foi forçada a manter um vínculo via "intercâmbio com a
Unimed Nacional".

Primeiramente, a alegação de que o acórdão criou obrigação de intercâmbio com a "Unimed Nacional" evidencia erro material da própria peça da embargante, importada de outro processo, visto que o acórdão embargado em momento algum tratou de tal tema.

Quanto à coparticipação, inexiste omissão ou julgamento
extra petita
. A parte autora ajuizou a demanda pleiteando a condenação da operadora à obrigação de fazer consistente no custeio integral do tratamento. O juízo de
primeiro grau
deferiu o custeio "independentemente de cobrança de coparticipação".

O acórdão ora embargado, na verdade, acolheu o apelo da própria operadora neste ponto, reconhecendo a validade da cláusula de coparticipação, apenas modulando-a
ao
teto de 2 vezes a mensalidade
,
em observância ao Código de Defesa do Consumidor, para evitar a inviabilidade do tratamento. A limitação de cláusula abusiva decorre do próprio pedido de custeio integral, não havendo ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC.

Rejeita-se, pois, este ponto.

Da alegada omissão quanto ao limite de reembolso (Tabela da Operadora)

A Unimed assevera que o acórdão foi omisso ao não limitar o custeio/reembolso do tratamento fora da rede credenciada aos valores de sua tabela.

Assiste parcial razão à embargante apenas quanto à necessidade de manifestação expressa sobre o tema, o que passo a fazer para sanar a omissão, mantendo, todavia, o resultado do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada limita-se aos valores de tabela da operadora. Contudo, essa regra comporta exceção: o custeio deve ser integral quando a operadora não dispuser de rede credenciada apta, especializada e disponível no momento da necessidade do paciente
, conforme
art. 4º da RN 259/2011, atual RN 566/2022 da ANS.

No caso em apreço, tratando-se de terapias contínuas e especializadas para TEA, a operadora não comprovou de plano e de forma inequívoca,
no momento da negativa/ajuizamento da ação, que possuía rede credenciada com profissionais capacitados nas metodologias específicas prescritas para os menores, na mesma quantidade de horas exigidas. A suposta reestruturação de sua rede nos anos de 2023 e 2024
, como
mencionada nos embargos
,
não afasta a obrigação de custeio integral na clínica de escolha dos autores até aquele momento, dada a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a falha na prestação do serviço à época.

Sendo assim, afasta-se a limitação ao valor de tabela para os tratamentos já iniciados por determinação judicial em razão da indisponibilidade originária da rede. O acórdão, portanto, fica integrado com tais razões, sem alteração de sua conclusão
de
manutenção do custeio na clínica em que realizam a terapêutica, ressalvada a coparticipação limitada.

Da alegada omissão quanto aos
d
anos
m
orais

Quanto aos danos morais, inexiste a omissão alegada. O acórdão foi explícito ao manter a indenização, reconhecendo o dano moral presumido diante da grave perturbação emocional causada pela negativa de tratamento. A alegação de que o Colegiado não aplicou o entendimento mais recente do STJ sobre a necessidade de 'agravamento clínico' não configura vício de integração, mas tentativa de reformar o mérito da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses jurídicas já decididas, ainda que a parte invoque julgados em sentido contrário para sustentar sua irresignação
.

Quanto ao prequestionamento exigido pela embargante, consigno que, com a entrada em vigor do CPC/2015, a simples oposição dos embargos de declaração mostra-se suficiente para
prequestionar
a matéria, nos exatos termos do art. 1.025 do Código de Ritos (prequestionamento ficto), não sendo necessário o magistrado rebater, um a um, os dispositivos legais citados pela parte, desde que resolva a controvérsia com fundamentos jurídicos adequados.

Por fim, quanto aos pleitos formulados pelos embargados em contrarrazões, indefiro o pedido de condenação da embargante à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois, como se viu, os embargos não foram puramente protelatórios, servindo para sanar omissões formais quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à tese de
limitação de reembolso, aperfeiçoando a prestação jurisdicional.

Igualmente indefiro o pleito de majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) nesta fase, tendo em vista o entendimento do STJ de que não cabe nova majoração de honorários advocatícios no julgamento de embargos de declaração, salvo se houvesse prévia condenação ao pagamento de honorários na decisão embargada por não conhecimento ou desprovimento integral do recurso original, o que não é o caso
, eis que
o acórdão embargado proveu parcialmente o apelo da Unimed.

Em face d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, apenas
com efeitos integrativos para acrescer a fundamentação quanto
à preliminar de cerceamento de defesa e à inaplicabilidade da limitação do reembolso à tabela da operadora, sem lhe conferir efeitos infringentes, mantendo hígida a conclusão do julgado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026